Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença criminal , que condenou o réu pelo prática do delito de estelionato, na forma tentada. A defesa busca absolvição, alegando insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da conduta social, a fixação da causa de diminuição da tentativa na sua fração máxima e o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pela prática do crime de estelionato; (ii) se é idônea a valoração negativa da conduta social com fundamento no cometimento do crime durante o cumprimento de pena; (iii) o quanto do iter criminis o réu percorreu para ajustar a fração de redução da pena referente à tentativa, (iv) o regime inicial de cumprimento da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de estelionato restam comprovadas pelas evidências dos autos, incluindo o depoimento da vítima e as declarações das testemunhas, que corroboram que o réu apresentou CNH falsificada na tentativa de financiar a aquisição de um veículo.
4. A valoração negativa da conduta social do réu está fundamentada, pois a prática do crime durante o cumprimento de pena anterior indica desrespeito ao sistema penal e ao processo de ressocialização, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
5. A redução da pena pela tentativa deve observar a proximidade da consumação do delito. No presente caso, o financiamento estava aprovado e o contrato quase foi assinado, sendo correto o patamar de redução em 1/3, diante do iter criminis percorrido.
6. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis constituem fundamentos aptos e idôneos para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 171, caput; artigo 14, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1416838, 07027361920218070009 e Acórdão 1910848, 07108747120238070019